Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705235-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MIGUEL JORGE SAFE NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICO. CARGA HORÁRIA. JORNADA DE 20 HORAS. RECEBIMENTO POR 40 HORAS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. O recebimento de vencimentos incompatíveis com a carga horária trabalhada não gera direito adquirido ao recebimento desses valores. 2. Verificado pela Administração o enquadramento de servidor em carga horária incompatível com aquela efetivamente prestada, é cabível a sua adequação. 3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa (R$ 643.582,57) torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido, como no caso, em que se trata de matéria exclusivamente de direito, sem audiência de conciliação ou necessidade de dilação probatória. Precedentes do C. STJ. Honorários fixados em R$ 10.000,00. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta violação ao artigo 37 da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado “deixou de observar o disposto no art. 43 da Lei 4.426/2009, que trazia expressamente em seu texto o direito do recorrente ter recebido à época a diferença remuneratória por meio de VPNI, no intuito de evitar violação ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos”. Defende que ao integrar a Carreira Médica, se enquadrando, portanto, na tabela de 40 (quarenta) horas semanais, sua situação funcional e a sua remuneração restaram compatibilizadas, razão pela qual não poderia a Administração reduzir-lhe os vencimentos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 37 da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessário antes, o reexame do acervo probatório dos autos e a análise da matéria à luz de lei local, o que não se mostra inviável a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. ALEGADO EQUÍVOCO. SUBSISTENTE A INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Alegação de má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 2. A aplicação dos referidos temas teve como parâmetro a fundamentação do recurso extraordinário, que não se referiu à GAT (Gratificação por Acúmulo de Titularidade). De toda forma, ainda que assim não se considere, do suposto equívoco do órgão reclamado na aplicação de tema da repercussão geral não decorreria a procedência do pedido no presente feito, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite. 3. Na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local no 1.020/2007), procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 61571 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, DJe 20/9/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029